Tribunal: STF
Processo: ARE 1398374
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA AMBIENTAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DO STF.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na legislação municipal, assentou a legalidade da multa imposta à recorrente por infração ambiental consistente em não promover a recompra de embalagens plásticas. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.